Tribunal: TJSP
Processo: 0025912-89.2016.8.26.0405
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000931763
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0025912-89.2016.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é
apelante ALBERT GONÇALVES DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) E CARLOS BUENO.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0025912-89.2016.8.26.0405 - Comarca de Osasco
2/6
Apelação Criminal no 0025912-89.2016.8.26.0405
Juízo de origem: 4a Vara Criminal da Comarca de Osasco - SP
Apelante: Albert Gonçalves da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz de 1a Instância: José Fernando Azevedo Minhoto
Voto no 14.766
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - Autoria e
materialidade do delito bem demonstradas - Prova suficiente
para o decreto condenatório - Consumação aperfeiçoada -Pena
e regime prisional aplicados com critério e conservados -
Recurso não provido.
Cuida-se de recurso de apelação da sentença de fls. 99/102,
cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal e condenou o réu
Albert Gonçalves da Silva como incurso nas penas do artigo 157, caput, do
Código Penal, a cumprir, em regime inicial fechado, 04 (quatro) anos de reclusão,
mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso legal.
Inconformado, o réu apela buscando a absolvição por
insuficiência de provas. Do contrário, requer o reconhecimento da tentativa; a
fixação de regime prisional mais brando, além da substituição da pena privativa
de liberdade por restritiva de direitos (fls. 112/121).
O recurso foi recebido (fl. 122) e regularmente contrariado
(fls. 128/133).
A
Procuradoria
Geral
de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do apelo (fls. 156/170).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0025912-89.2016.8.26.0405 - Comarca de Osasco
3/6
O recurso procede em parte.
Ficou demonstrado nos autos que o réu Albert Gonçalves da
Silva, no dia 09 de setembro de 2016, por volta de 22h30, na Rua Rubens do
Amaral, altura do no 59, na cidade e Comarca de Osasco/SP, mediante grave
ameaça consistente na simulação do emprego de arma de fogo, subtraiu, para si,
o automóvel Honda/Civic, de placas EEG-8304/São Paulo-SP, bem como 01 (um)
telefone celular, de propriedade da vítima Robson Missias Rodrigues.
A materialidade do delito está consolidada pelo boletim de
ocorrência de fls. 06/08, apreensão descrita a fl. 09, além da prova oral coligida.
A autoria é igualmente induvidosa.
Na delegacia, o acusado admitiu a prática do ilícito. Falou
que, quando o ofendido estacionou o automóvel, bateu na porta do lado do
passageiro e disse "perdeu, perdeu, eu quero o carro e o telefone celular" [sic].
Posteriormente, vendeu o telefone celular para seu colega Gabriel, pelo valor de
R$ 200,00 (duzentos reais). Foi surpreendido pela polícia 04 (quatro) dias após o
crime, quando conduzia o carro subtraído (cf. interrogatório de fl. 14).
Em juízo, alterou a versão fornecida anteriormente, dizendo
que somente pegou o carro para dar uma volta, pois pretendia comprá-lo. Não
soube especificar o valor do automóvel, acrescentando que o suposto vendedor
(seu amigo Lucas) faleceu. Afiançou que foi agredido fisicamente na delegacia,
mas não soube identificar quem o agrediu (cf. audiência realizada por meio
audiovisual a fl. 70).
Sucede, no entanto, que a confissão pré-processual do réu
está em consonância com as demais provas dos autos.
Realmente, o ofendido Robson Missias contou que, assim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0025912-89.2016.8.26.0405 - Comarca de Osasco
4/6
que estacionou seu veículo, o apelante anunciou o assalto, exibindo algo na
cintura, que parecia ser uma arma de fogo. Em razão disso, entregou o
automóvel e o telefone celular. Após alguns dias, sua esposa viu o carro sendo
conduzido pelo réu, que foi logo abordado pela polícia. Não pôde comparecer na
delegacia no mesmo dia, mas, no dia seguinte, reconheceu o acusado por
fotografia. Em solo judicial, o reconheceu pessoalmente (cf. audiência realizada
por meio audiovisual a fl. 67).
E, consoante reiteradamente tem decidido a jurisprudência,
em delitos de roubo, onde normalmente estão presentes apenas os agentes ativo
e passivo da infração, a palavra da vítima é de fundamental importância na
solução da questão. Na medida em que segura, coerente e sem desmentidos, o
que cumpre é aceitá-la sem restrições, eis que não teria o ofendido razões para,
levianamente, acusar um inocente.
A testemunha Eva Ortiz, a seu turno, esposa do ofendido,
mencionou que estava em uma lanchonete, ocasião em que viu o carro subtraído.
Logo comunicou os fatos à polícia, que logrou abordar o recorrente ainda na
direção do automóvel (cf. audiência realizada por meio audiovisual a fl. 68).
Não bastasse isso, o policial Jean Carlos confirmou que
surpreendeu o apelante em poder do carro subtraído, destacando que ele ainda
admitiu a prática do ilícito (cf. audiência realizada por meio audiovisual a fl. 69).
Percebe-se, assim, que a prova dos autos evidenciou, de
maneira segura, que o réu efetivamente foi o autor do crime que lhe foi irrogado
na denúncia, não havendo que se falar, bem por isso, em fragilidade do conjunto
probatório, como aduzido pela sua defesa.
Registre-se, ainda, por oportuno, que a alegação de que não
há prova suficiente para o decreto condenatório, na medida em que a palavra da
vítima deve ser recebida com extrema cautela (por conta do abalo emocional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0025912-89.2016.8.26.0405 - Comarca de Osasco
5/6
sofrido), em nada compromete o conjunto probatório, visto que o ofendido foi
firme e coerente ao narrar toda a empreitada criminosa, como visto acima, não
havendo o mínimo indício de que teria sido sugestionado por quem quer que seja.
Note-se, ainda, por importante, que a vítima sequer conhecia
o apelante e, portanto, não teria motivos para fazer uma acusação forjada ou
mendaz contra ele, que igualmente sequer aduziu alguma coisa que pudesse
infirmar suas palavras.
E, esses reconhecimentos, ao contrário do sustentado pela
defesa, não precisam necessariamente observar o disposto no artigo 226 do
Código de Processo Penal, conforme se depreende da leitura desse dispositivo
legal, já que a colocação do agente junto a outras pessoas deve ser feita "se
possível" (cf. nesse sentido: RT 711/331).
O réu, ao ser ouvido em juízo, igualmente não forneceu
qualquer justificativa plausível de forma a infirmar a imputação. Aliás, como se sabe,
a jurisprudência já sedimentou o entendimento de que a confissão extrajudicial
possui eficácia probatória, desde que corroborada por outras provas colhidas na
fase de instrução processual.
Nesse
sentido:
"Processo
penal.
Prova.
Confissão
extrajudicial. Posterior retratação judicial. Eficácia probatória da confissão
realizada perante a autoridade policial. A confissão vale, não pelo lugar
onde é prestada, mas por seu próprio teor, sempre que confirmada pelo
restante do conjunto probatório. Processual Penal. Prova. A delação do
corréu deve ser considerada como prova, sempre que ele assume sua
participação na empreitada, não tentando se eximir de sua
responsabilidade" (TJSP, Ap. no 0007584-73.2009.8.26.0400, Rel. Des. Souza
Nery, 9a Câmara de Direito Criminal, j. em 29/11/2012).
O
crime
se
consumou,
diversamente
do
também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0025912-89.2016.8.26.0405 - Comarca de Osasco
6/6
argumentado pela defesa, pois o recorrente inverteu a posse do automóvel e
empreendeu fuga, tendo sido surpreendido somente 04 (quatro) dias após a
subtração. Além disso, o telefone celular subtraído sequer foi recuperado,
consoante declarado pelo ofendido em juízo.
Logo, a condenação do acusado, nos moldes do reconhecido
na sentença recorrida, era mesmo a solução correta para o caso em questão.
Feitas essas considerações, passa-se à análise da pena.
A básica foi estabelecida no mínimo legal de 04 (quatro)
anos de reclusão, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, no patamar
raso, que restou definitiva neste patamar, à falta de modificadoras.
O regime prisional fechado, a meu ver, de igual modo deve
ser preservado, posto que o réu revelou periculosidade diferenciada ao abordar a
vítima em plena via pública, onde circulam várias pessoas, mediante emprego de
um simulacro de arma de fogo, para a prática da subtração de um automóvel, de
alto valor econômico, além de 01 (um) telefone celular, de forma a não autorizar a
imposição de regime prisional mais brando (cf. artigo 33, § 3o, do Código Penal).
Apenas para que não fique sem registro, incabível a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, como
igualmente requerido pela defesa, uma vez que o crime foi cometido mediante
grave ameaça à pessoa (cf. artigo 44, inciso I, do Código Penal).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator